Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016711-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLA KATHARINE MACEDO BONFIM - CPF: 709.135.605-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRACAO DE OLEO LTDA - CNPJ: 03.866.986/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM - CPF: 013.065.696-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF –APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e mandado de Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – O verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania preconiza que “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carla Katharine Macedo Bonfim contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1004128-93.2019.811.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta, por entender que não há nulidade na citação por edital então realizada.

Em suas razões recursais a parte agravante alega que

a citação editalícia realizada nos autos está eivada de nulidade, pois o recorrido não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia requerer a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores.

Aduz que o artigo 256, §3o do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.

Verbera que é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial.

Defende que é nítida a inobservância de todos os requisitos autorizadores da citação editalícia, motivo pelo qual a citação realizada sem o esgotamento dos meios para a localização da devedora deve ser tida por nula ou inexistente, não havendo como se cogitar da ausência de prejuízo, pois, sendo tal formalidade da própria essência do ato, o prejuízo se presume quando não suprida a irregularidade por outros meios.

Afirma ser inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito.

Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.01/13 - id.n.53607991).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso interposto (págs.01/09- id.n.55506185).

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

Carla Katharine Macedo Bonfim

contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal
,
rejeitou a exceção de pré-executividade proposta, por entender que não há nulidade na citação por edital então realizada.

Da análise dos autos observa-se que a 1a (primeira) tentativa de citação da agravante foi por meio de carta de citação com aviso de recebimento (AR), devolvido pelo correio, sem cumprimento, por número desconhecido (pág.73-id.n.42173971).

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso postulou a citação da devedora/agravante por meio do Oficial de Justiça (pág.66 – id.n.

53607992
), o que foi realizado; contudo,
fora certificado pelo serventuário da justiça que os executados não foram localizados no endereço informado no mandado
(pág.07 – id.n.53607993).

Diante disso, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (pág.31 – id. n.53607993), tendo sido deferido pelo Juízo de origem (pág.33 - id.n.53607993).

Na exceção de pré-executividade, a agravante limitou-se a alegar nulidade da citação por edital (págs.23/36-id.n.

53607996
).

Pois bem.

Nesse recurso, cabe-me apenas a análise do acerto ou desacerto da decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, que rechaça a validade da citação por edital.

Quanto à citação por editalícia, a decisão combatida esclarece que:

“[......] No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

[.....]

Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade proposta por CARLA KATHARINE MACEDO BONFIM e declaro a prescrição dos créditos tributários constituídos em 27/01/2010. Consequentemente, a execução prosseguirá em busca da satisfação dos demais créditos tributários”
sic. págs.01/06-id.n.
53607998
.

Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed.pág.336).

Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

IV – (...)

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (pág.73-id.n.42173971, pág.66 – id.n. 53607992, pág.07 – id.n.53607993, pág.31 – id. n.53607993 e pág.33 - id.n.53607993).

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, como pretende fazer crer o agravante.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Nesta senda, entendo que, diante do cenário dos autos, a citação por edital figurou como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento, com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações da executada/agravante na tentativa de eximir de suas responsabilidades, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Assim sendo, há de se reconhecer o acerto da decisão interlocutória que não acolheu a exceção de pré-executividade no concernente à nulidade da citação ficta, o que, por corolário destaca a licitude desta modalidade no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020